Tribunal: TJDFT
Processo: 0754297-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSENCIA DE TRANSFERENCIA DO BEM. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE MULTAS E IPVA. COMUNICAÇÃO DE VENDA. SOLIDARIEDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação dos réus a desvincular o nome do autor do cadastro do veículo alienado e transferir o veículo ao real proprietário, bem como promover a retirada de seu nome da dívida ativa após a tradição. Recurso dos réus visando o reconhecimento da solidariedade do autor no pagamento dos débitos.

2 – Obrigação de fazer. Registro de propriedade. Novo proprietário. É obrigação do adquirente promover a transferência de propriedade do veículo. No caso em exame o adquirente não providenciou a transferência de registro, nem o alienante promoveu a comunicação de que trata o art. 134 do CTB. Não pode ser imposta ao Detran a ordem judicial direta para a transferência. Impõe-se, pois, a modificação da sentença, neste ponto, para condenar o segundo réu ao cumprimento da obrigação de promover a transferência do registro de propriedade, no prazo de 30 dias a partir do transito em julgado, sob pena de multa diária no valor de R$100,00, até o valor máximo de R$3.000,00. A ordem oficial ao DETRAN para transferência caracteriza cumprimento pelo resultado prático equivalente que somente se justifica no caso de impossibilidade de cumprimento pelo agente que se acha obrigado pela Lei.

3 – Infrações de trânsito. Comunicação de venda. Solidariedade quanto às penalidades de infrações de trânsito. Na forma do art. 134, do CTB, no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. No caso em exame, não houve comunicação de venda ao órgão de trânsito, que apenas tomou ciência da alienação do bem com a citação no presente processo, de forma que o autor é solidariamente responsável pelas obrigações relacionadas às infrações de trânsito impostas até a data de 05/02/2019 (citação dos réus), na forma da Lei local. Eventual discussão sobre o cometimento de infração deve ser encaminhada administrativamente, na forma dos procedimentos próprios.

4 – Responsabilidade tributária. IPVA. Solidariedade. Na forma do art. 1o, § 8o, inciso III da Lei n. 7.431/1985, “São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III – o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula”. O autor não promoveu a comunicação, de modo que permanece solidariamente responsável pelo pagamento dos tributos de IPVA incidentes sobre o veículo até a efetiva comunicação. Assim, rejeita-se o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes ou a determinação de transferência de multas, tributos e pontuações para quem detinha a posse do veículo. Tal pedido em face do comprador (terceiro réu) não foi feito na presente ação, que se limitou a pedir a declaração de inexistência de débitos do autor perante a fazenda. Sentença que se reforma, em parte, para limitar a responsabilidade solidária tributária e administrativa do autor sobre os débitos até 05/02/2019 (citação dos réus Detran e DF), bem como para impor a condenação do réu Claudio Gomes de Menezes ao cumprimento da obrigação de promover a transferência de registro.

5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015